Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES. PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dano material, consubstanciado nos lucros cessantes, exige a confirmação de que a parte lesada efetivamente perdeu ou deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, ou seja, não pode ser presumido, e exige a prova da existência do efetivo prejuízo como pressuposto da obrigação de indenizar, nos moldes do artigo 402 do Código Civil.
2. Em que pese o vício no veículo configurar falha na prestação do serviço (art. 14, §1o, do CDC), não está comprovada a ocorrência de lucros cessantes.
3. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em demandas que envolvam particulares.
4. A ordem em que os critérios condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa aparecem no Código de Processo Civil, determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
5. A base de cálculo a ser considerada para a fixação dos honorários de sucumbência, no caso, é a "condenação". Isso porque, somente quando não houver valor da condenação, é que honorários advocatícios poderão ser fixados com base no critérios subsidiários, como o proveito econômico obtido ou o valor da causa.
6. A r. sentença condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao autor no valor correspondente a 10% do valor da condenação (aproximadamente R$40.000,00) e condenou, ainda, o autor ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública no montante correspondente a 10% do proveito econômico obtido pela ré, consistente na não condenação por lucros cessantes (aproximadamente R$80.000,00). O valor a ser pago pelo autor a título de honorários de sucumbência resultou em quantia superior à devida pelo réu, mesmo este tendo sucumbido na maior parte dos pedidos, situação esta que se mostra contrária aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Nessa esteira, existindo condenação, é inviável fixar os honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil). Não obstante, conforme os fundamentos acima expostos, a condenação ao ônus de sucumbência merece reforma com a manutenção apenas da fixada em de 10% sobre a condenação, mantida a distribuição proporcional na sentença, de 32% para o autor e 68% para o réu.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.